Tribunal: TJMT
Processo: 1010412-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010412-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LUAN ROBERTO NUNES DA LUZ - CPF: 053.530.451-06 (AGRAVADO), MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA - CPF: 049.194.291-50 (AGRAVADO), MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA - CPF: 049.194.291-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR registrado(a) civilmente como RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 986.739.473-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

A
GRAVADO
:

LUAN ROBERTO NUNES DA LUZ, representado por sua curadora, Sra. MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PACIENTE COM GLIOMA GRAU II. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela provisória para determinar o custeio integral de tratamento domiciliar (home
care
) prescrito ao agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

O agravado é portador de Glioma Grau II (CID C71), submetido a múltiplas intervenções neurocirúrgicas, apresentando grave comprometimento neurológico, hemiplegia, disfagia severa, rebaixamento do nível de consciência e elevado risco de broncoaspiração, infecção e agravamento clínico, tendo sido expressamente indicada equipe multidisciplinar em regime domiciliar como continuidade terapêutica indispensável à preservação de sua vida e dignidade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento ultrapassa os limites cognitivos próprios da tutela recursal provisória, configurando supressão de instância; (
ii
) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (
iv
) definir se a negativa de cobertura de tratamento domiciliar pela operadora de plano de saúde se revela legítima diante da ausência de previsão expressa no rol da ANS e da invocação da ADI nº 7.265/STF.

III.
Razões de decidir

O agravo de instrumento possui natureza secundum
eventum
litis, razão pela qual a cognição recursal deve permanecer limitada à verificação da presença dos
pressupostos da tutela de urgência deferida na origem, sem incursão exauriente sobre o mérito definitivo da demanda, afastando-se a alegação de supressão de instância.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida ao sustentar ausência de probabilidade do direito, inexistência de cobertura obrigatória do home
care
e necessidade de observância do rol da ANS.

A documentação médica acostada aos autos evidencia quadro clínico gravíssimo, com expressa prescrição de internação domiciliar multidisciplinar, demonstrando, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano irreparável decorrente da interrupção ou retardamento do tratamento.

A internação domiciliar, quando indicada como extensão ou substituição da assistência hospitalar necessária ao tratamento de doença coberta contratualmente, não se caracteriza como serviço autônomo desvinculado do objeto do contrato, mas como modalidade de continuidade terapêutica inserida na própria obrigação assistencial assumida pela operadora.

A interpretação do rol da ANS e dos precedentes vinculantes do STF e STJ não afasta, nesta fase processual, a plausibilidade jurídica da cobertura do tratamento prescrito, especialmente diante da urgência clínica, da vulnerabilidade do paciente e da necessidade de preservação do direito fundamental à saúde e à vida.

A recusa de cobertura fundada exclusivamente em limitações administrativas ou contratuais revela-se potencialmente abusiva quando compromete a efetividade do tratamento indispensável ao paciente em situação de extrema fragilidade clínica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em sede de tutela de urgência, a prescrição médica de tratamento domiciliar multidisciplinar, associada à gravidade do quadro clínico do paciente, evidencia a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

2. O home
care
, quando indicado como extensão ou substituição da internação hospitalar coberta contratualmente, constitui desdobramento da própria assistência médico-hospitalar, não podendo sua cobertura ser afastada exclusivamente pela ausência de previsão expressa no rol da ANS.

3. A controvérsia acerca da extensão contratual da cobertura demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC,
arts
. 300 e 1.016; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.454.372/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJMT, AI nº 1008315-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025; TJMT, AI nº 1039225-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, contra a decisão interlocutória (ID. 223027378 – Autos de Origem nº 1001386-46.2026.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento domiciliar (Home
Care
) prescrito à parte autora, sob pena de multa diária, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUAN ROBERTO NUNES DA LUZ, representado por MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que o requerente é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, sob a modalidade “INTEGRADO 310E-CO-482991193-SF”, mantendo vínculo contratual ativo.

Aduz que, foi diagnosticado com Glioma Grau II (CID-10: C71), neoplasia maligna agressiva localizada no encéfalo, patologia de extrema gravidade e alto potencial incapacitante. Desde o diagnóstico, foi submetido a múltiplas intervenções neurocirúrgicas para ressecção tumoral nos anos de 2022 e 2025, além de tratamento complementar por radioterapia.

Alega que, em novembro de 2025, houve significativo agravamento do quadro clínico, sendo necessária a realização de craniectomia descompressiva e, posteriormente, em janeiro de 2026, nova abordagem cirúrgica para correção de fístula liquórica e tratamento de infecções hospitalares.

Assevera que, se encontra em estado clínico extremamente delicado, apresentando hemiplegia e hemiparesia, com força grau 2 em membro inferior e grau 0 em membro superior, estando impossibilitado de deambular e de realizar atividades básicas da vida diária. Informa, ainda, o comprometimento cognitivo e neurológico, com confusão mental e rebaixamento do nível de consciência, necessitando de representação por curadora provisória, bem como disfagia grave, com engasgos frequentes e elevado risco de
broncoaspiração, pneumonia aspirativa e óbito, caso não receba acompanhamento contínuo de fonoaudiologia e enfermagem.

Afirma que, diante da gravidade do quadro, os médicos assistentes neurologista, oncologista, neurocirurgião e fonoaudióloga prescreveram, em caráter de urgência, a internação domiciliar multidisciplinar (Home
Care
), como única medida capaz de garantir a continuidade segura do tratamento e a preservação da sua vida.

Sustenta que, o tratamento ambulatorial mostra-se logística e clinicamente inviável, sob o argumento de que o transporte do paciente, em seu estado atual, representa risco adicional à sua integridade física.

Relata que, apesar da inequívoca necessidade, a ré negou a cobertura do serviço de Home
Care
, conforme protocolos nº 36825320260113418800 e 36825320260115944794, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão do procedimento no Rol da ANS.

Assim, pugna, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento de Home
Care
nos moldes prescritos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito. Ao final, postula a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com vasta documentação, notadamente relatórios e laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Decido.

1. Das Preliminares
:

De início,defiroo pedido de prioridade na tramitação do feito, com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por se tratar de parte idosa (65 anos) e portadora de doença grave, conforme documentos pessoais e laudos médicos acostados.

Igualmente,defiroos benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, uma vez que restou comprovada a hipossuficiência alegada.

2. Da Tutela de Urgência
:

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em apreço, ambos os requisitos
encontram-se
manifestamente preenchidos.

A probabilidade do direito da autora exsurge da robusta prova documental carreada aos autos.

Os relatórios médicos subscritos pelo Dr. Edilson Luiz Marques (CRM/MT 4284– id n° 222530783) e pelo Dr. Márcio Bomfim Reis (CRM/MT 16502 – 222530783, pág. 05) são uníssonos e categóricos ao atestar a gravidade do quadro de"Tumor Cerebral -
strocitoma
difuso 1DHI mutado, grau 2’’e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar (Home
Care
) integral e contínuo.

Os profissionais destacam que o Home
Care
não é uma mera comodidade, mas uma extensão da internação hospitalar, essencial para o manejo da dor, monitoramento contínuo, suporte nutricional, prevenção de infecções e,
acima de tudo, para assegurar a manutenção da dignidade e qualidade de vida da paciente em cuidados paliativos.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Sob essa ótica, eventuais cláusulas contratuais que excluam a cobertura de tratamento domiciliar, quando este se mostra como a única alternativa viável e substitutiva da internação hospitalar, devem ser consideradas abusivas e nulas de pleno direito, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada e esvaziarem o próprio objeto do contrato, que é a proteção à saúde e à vida (art. 51, IV, do CDC).

A jurisprudência pátria, e em especial a deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que, havendo expressa indicação médica, a recusa de cobertura do serviço de Home
Care
pela operadora de plano de saúde é ilegítima.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DIVERSAS COMORBIDADES – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – “HOME CARE” - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano. (N.U 1003529-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025,
Publicado
no DJE 27/04/2025).

Nesse sentido, o plano de saúde não pode recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, restando caracterizado o ato ilícito.

O serviço de home
care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

O perigo de dano, por sua vez, é patente e iminente.

A parte autora encontra-se em estado de saúde extremamente frágil e vulnerável. A ausência do suporte especializado prescrito agrava seu sofrimento e a expõe a um risco concreto e diário de complicações severas, como infecções, que podem levar a um desfecho fatal.

A demora na prestação jurisdicional, neste caso, equivale a negar o próprio direito à vida e à dignidade, bens jurídicos supremos tutelados pela Constituição Federal.

Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica e informacional da autora frente à operadora de saúde.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a concessão da liminar paradeterminarà cooperativa médica a imediata disponibilização do tratamento indispensável à manutenção da saúde e da dignidade da autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgência paraDETERMINARque a ré,HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação desta decisão, autorize e custeie, de forma integral e imediata, o tratamento domiciliar (Home
Care
) prescrito à parte autora,LUAN ROBERTO NUNES DA LUZ, nos exatos termos dos relatórios médicos juntados aos autos e petição inicial.

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de sua majoração e da apuração de crime de desobediência. [...]”

Em razões recursais
(ID
352370374
), a parte
A
gravante sustenta, em síntese,
quanto a a
usência da probabilidade do direito
,
desobrigatoriedade de fornecimento de home
care
, a
prerrogativa das operadoras de planos de saúde e ausência de obrigatoriedade legal
,
força vinculante da ADI nº 7.265/STF e necessária observância ao rol da ANS
,
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
e
risco de desequilíbrio econômico-financeiro e afronta ao art. 22 da Lei nº 9.656/1998.

Consta, ainda, decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal, (ID. 353756858), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, ao fundamento de não estarem suficientemente demonstrados, naquele juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
360304378
), nas quais suscita, preliminarmente, vedação à supressão de instância e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
e
no mérito, defende o acerto da decisão agravada, sustentando, em síntese, a imprescindibilidade do tratamento domiciliar como extensão da internação hospitalar, a abusividade da negativa de cobertura e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Irresignada, a
A
gravante
apresentou
agravo interno
(
ID

357596868), aduzindo, em síntese,
quanto a
ausência da probabilidade do direito
, a
desobrigatoriedade de fornecimento de home
care
, a
prerrogativa das operadoras de planos de saúde e ausência de obrigatoriedade legal
.

Ainda, aduz quanto a
força vinculante da ADI nº 7.265/STF e necessária observância ao rol da ANS
, a
ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC

e o
risco de desequilíbrio econômico-financeiro e afronta ao art. 22 da Lei nº 9.656/1998.

A parte
A
gravada apresentou contrarrazões ao agravo interno
(ID
363204385), nas quais suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática
e
no mérito, defende o acerto da decisão agravada, sustentando, em resumo, a gravidade do quadro clínico do paciente, a imprescindibilidade do home
care
, a abusividade da negativa de cobertura e a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
e
preparo efetuado, conforme
ID 352983948.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

A
GRAVADO
:

LUAN ROBERTO NUNES DA LUZ
, representado por sua curadora, Sra. MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora que autorizasse e custeasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento domiciliar (home
care
) prescrito ao agravado, sob pena de multa diária.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que os documentos médicos juntados aos autos evidenciariam a gravidade do quadro clínico do autor, diagnosticado com Glioma Grau II (CID C71), submetido a intervenções neurocirúrgicas, com agravamento posterior, limitações motoras e neurológicas importantes, disfagia grave e necessidade de acompanhamento contínuo, concluindo, em juízo de cognição sumária, pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Passo ao exame.

DAS
PRELIMINARES

DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Cumpre assentar, de início, que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, de cognição não exauriente, destinado ao controle do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, e não ao julgamento definitivo da lide originária.

Por essa razão, a análise nesta sede deve permanecer
adstrita
à verificação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida
em primeiro grau, notadamente os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem incursão exauriente sobre o mérito final da demanda, sob pena de indevida supressão de instância.

Tal delimitação é especialmente relevante no caso concreto, porque parte expressiva das razões do
A
gravante procura deslocar a controvérsia para discussão de fundo acerca da abrangência contratual, da disciplina regulatória da ANS, da incidência da ADI nº 7.265/STF e da própria configuração jurídica do home
care
no sistema da saúde suplementar.

Em contrarrazões, a parte
A
gravada suscita, em síntese, vedação à supressão de instância
.

A preliminar de supressão de instância, embora pertinente como advertência metodológica, não conduz ao não conhecimento do recurso. Isso porque o
A
gravante impugna decisão efetivamente recorrível, deduzindo insurgência contra os fundamentos que embasaram a tutela de urgência deferida, o que autoriza, em tese, o conhecimento do agravo, desde que seu exame permaneça nos limites cognitivos próprios desta via.

Tais matérias, embora passíveis de exame em profundidade no momento oportuno, dependem de apreciação mais detida do acervo probatório e de amadurecimento da controvérsia no juízo de origem.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA COM DEMÊNCIA AVANÇADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE CUIDADOS CONTÍNUOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeie integralmente os tratamentos médicos prescritos à beneficiária idosa, de 78 anos, portadora de demência avançada e múltiplas comorbidades, sem impor coparticipações excessivas ou limitações não contratadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de serviço de internação domiciliar (home
care
) com assistência de enfermagem 24 horas, conforme prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a adequação da pontuação obtida pela paciente na Tabela NEAD/PAD para justificar a cobertura de internação domiciliar 24h demanda análise aprofundada de provas técnicas, incompatível com a cognição sumária própria da fase processual.

4. A prescrição médica que indica a necessidade de tratamento intensivo, considerando o quadro clínico da paciente caracterizado por demência avançada e dependência total para atividades básicas da vida diária, não pode ser afastada por mera alegação da operadora quanto à pontuação em tabela de avaliação.

5. O perigo de dano à paciente idosa é evidente, pois a suspensão da tutela concedida poderá acarretar prejuízo à sua saúde e integridade física, considerando sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de cuidados especiais conforme prescrição médica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Em sede de cognição sumária, havendo prescrição médica que indique a necessidade de internação domiciliar (home
care
) para paciente idoso com quadro de demência avançada e múltiplas comorbidades, deve prevalecer a indicação do profissional médico sobre alegações técnicas da operadora de plano de saúde que demandem dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; Lei nº 10.741/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 22101306020258260000, Rel.
Theodureto
Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025; TJ-RJ - AI: 00864350620228190000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, Nona Câmara Cível, j. 23/03/2023.

(N.U 1039225-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Assim, rejeito a alegação de supressão de instância como óbice ao conhecimento do recurso, sem prejuízo de delimitar a cognição recursal à aferição da legalidade da tutela provisória deferida, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sem antecipação do juízo definitivo acerca do mérito da ação originária.

DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, incumbe ao
A
gravante expor as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida, impugnando, de modo minimamente específico, os fundamentos do pronunciamento judicial atacado.

No caso, embora a peça recursal desenvolva argumentação ampla e, em alguns pontos, voltada ao mérito final da demanda,
se
verifica que a
A
gravante efetivamente enfrenta a decisão agravada ao sustentar
a
ausência de probabilidade do direito
, a
inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura do home
care
, a
necessidade de observância do rol da ANS e da tese firmada na ADI nº 7.265/STF
, a
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e
o
risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

Há, portanto, impugnação suficiente para permitir o conhecimento do agravo de instrumento, sem prejuízo de que determinadas alegações, por extrapolarem os
estreitos limites desta via recursal, sejam examinadas apenas naquilo que se mostrem úteis à aferição do acerto, ou desacerto, da tutela provisória concedida.

Diante disso,
REJEITO

as preliminares suscitadas
.

DO
MÉRITO

DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
E DA PROBABILIDADE DO DIREITO

A Requerida sustenta
que a tutela de urgência foi deferida sem a presença dos pressupostos legais do art. 300 do CPC, especialmente porque não haveria probabilidade do direito nem obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura do tratamento domiciliar pretendido.

Pois bem.

A
Recorrente
afirma que a tutela de urgência foi deferida sem a presença dos pressupostos legais do art. 300 do CPC.

A alegação não prospera, porque a decisão agravada encontra amparo, em juízo de cognição sumária, em elementos concretos extraídos da documentação médica juntada aos autos, os quais evidenciam, de um lado, a plausibilidade do direito invocado, consubstanciada na prescrição expressa de tratamento domiciliar multidisciplinar ao agravado, em razão da gravidade do quadro clínico
.

Enquanto,
de outro, o perigo de dano, diante do risco de agravamento neurológico, broncoaspiração, infecções e comprometimento da própria integridade física do paciente, caso haja retardamento da medida.

Assim, ao menos nesta fase processual, não se verifica ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, mas, ao revés, elementos suficientes para sustentar a manutenção da tutela deferida na origem.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. CRIANÇA COM DOENÇA GRAVE E MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA INTEGRAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação cominatória de obrigação de fazer para determinar o custeio e a implementação de tratamento domiciliar (home
care
) integral, incluindo técnico de enfermagem 24 horas, nutrição enteral, medicamentos contínuos e insumos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência que determina a implementação de home
care
integral; (
ii
) estabelecer se a operadora pode limitar a cobertura com base em critérios administrativos, em detrimento da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, pois a probabilidade do direito decorre de laudos médicos que indicam a necessidade de assistência contínua e especializada, e o perigo de dano é evidenciado pelo risco à saúde e à vida da criança.

4. A prescrição do médico assistente prevalece sobre critérios administrativos da operadora, como a Tabela NEAD, por refletir as necessidades específicas do paciente.

5. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parâmetros internos configura restrição abusiva ao direito do beneficiário.

6. A internação domiciliar substitutiva deve abranger todos os insumos necessários ao tratamento, nos mesmos moldes da internação hospitalar, conforme entendimento do STJ.

7. A alteração do local de tratamento não modifica a extensão da obrigação contratual da operadora, sendo indevido o fracionamento da cobertura.

8. A alegação de inadequação da estrutura domiciliar não pode ser analisada em sede recursal por configurar supressão de instância e demandar dilação probatória.

9. O princípio da proteção integral da criança impõe interpretação favorável à preservação de sua saúde e integridade e reforça a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição médica prevalece sobre critérios administrativos do plano de saúde na definição da necessidade de home
care
. 2. A internação domiciliar substitutiva deve assegurar cobertura integral de todos os insumos necessários ao tratamento. 3. A presença de assistência parcial não afasta o perigo de dano quando demonstrada a insuficiência da cobertura. 4. A tutela de urgência é cabível quando comprovados a probabilidade do direito e o risco à saúde de paciente em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; ECA,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.977.057/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2025; TJMT, AI n.º 1039225-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.03.2026.

(N.U 1048335-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Como já visto, a probabilidade do direito está suficientemente evidenciada, nesta fase, pela documentação médica que descreve quadro clínico severo, pela prescrição específica de tratamento domiciliar multidisciplinar e pela indicação de inviabilidade prática do tratamento ambulatorial.

DO
FORNECIMENTO DE HOME CARE E AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL OU CONTRATUAL

Sustenta a
A
gravante que o serviço de home
care
não integra a cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde, seja por ausência de previsão legal, seja por inexistência de cobertura contratual específica.

A controvérsia, tal como posta na origem, não diz respeito ao simples fornecimento abstrato de atendimento domiciliar por conveniência do usuário. A decisão recorrida e as contrarrazões indicam que o home
care
foi postulado como medida necessária à continuidade da assistência, em substituição prática ao acompanhamento hospitalar ou ambulatorial que se revelou inadequado ou inviável diante do estado clínico do paciente.

A distinção é relevante porque, em hipóteses como a dos autos, a discussão não se resume à existência, ou não, de cláusula expressa prevendo o serviço de home
care
, mas à verificação de sua necessidade como modalidade substitutiva ou complementar da assistência médico-hospitalar prescrita para tratamento de doença coberta pelo plano.

Assim, em juízo de cognição sumária,
se
mostra juridicamente plausível a compreensão de que, nas circunstâncias concretas delineadas nos autos, o tratamento domiciliar prescrito se apresente como desdobramento assistencial da própria cobertura da doença de base, e não como benefício autônomo inteiramente desvinculado do objeto contratual.

Vejamos julgado em hipótese análoga:

AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S): OROZINO PEREIRA DOS SANTOS e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, para determinar o fornecimento de sessões de fisioterapia e fonoterapia em regime de home
care
, conforme prescrição médica, em favor de paciente idoso acometido por pneumonia por broncoaspiração e disfagia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento domiciliar (home
care
), diante da alegada ausência de previsão contratual e da classificação do rol da ANS como taxativo, contraposta à existência de prescrição médica indicando a necessidade de tratamento domiciliar como desdobramento da internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar (home
care
) como substituição à hospitalar, quando comprovada a necessidade clínica e existência de prescrição médica.

4. A distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar é relevante, sendo esta última caracterizada por atenção contínua a pacientes em estado grave, constituindo desdobramento da internação hospitalar e, por isso, abarcada pela cobertura contratual.

5. O quadro clínico do paciente – idoso, debilitado, com mobilidade reduzida e doenças associadas – justifica o tratamento domiciliar, como forma de continuidade da terapia hospitalar.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mantém-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

7. Inexistência de alteração fática ou jurídica que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a recusa de cobertura de internação domiciliar (home
care
) por operadora de plano de saúde, quando
esta
se destina a substituir internação hospitalar previamente coberta, nos termos de prescrição médica, em caso de paciente com quadro clínico grave.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei n.º 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
24/2/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.454.372/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
28/2/2024; STJ, REsp 1.728.042/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
8/11/2018; TJ-MT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 27/02/2024.

(N.U 1008315-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

A discussão definitiva sobre a extensão da cobertura, a interpretação das cláusulas contratuais e o enquadramento jurídico exato da prestação pleiteada demanda exame aprofundado, incompatível com a estreita via do agravo de instrumento manejado contra decisão concessiva de tutela provisória.

DA
FORÇA VINCULANTE DA ADI Nº 7.265/STF E
DA NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AO ROL DA ANS

A Agravante invoca a ADI nº 7.265/STF, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol da ANS, defendendo que a cobertura de procedimento não previsto no rol regulatório somente seria admissível mediante o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, o que, segundo afirma, não teria ocorrido no caso.

D
e um lado, a
A
gravante sustenta, em suas razões recursais, que o serviço de home
care
não possui cobertura obrigatória, por ausência de previsão no rol da ANS e incidência da ADI nº 7.265/STF
. D
e outro,
assenta o

A
gravado

que, nas circunstâncias concretas do caso, o tratamento domiciliar foi prescrito como medida necessária e contínua, diante da inviabilidade do tratamento ambulatorial e da gravidade do quadro clínico.

Nessas condições, a solução segura da controvérsia exige aprofundamento probatório e jurídico superior ao que se admite nesta fase recursal. Não se mostra possível, em cognição sumária, concluir que a invocação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, seja suficiente para afastar a tutela de urgência deferida com base em prescrição médica expressa, risco clínico concreto e documentação idônea.

De mais a mais,
a decisão agravada não se fundamentou em abstrações genéricas, mas em dados específicos do caso concreto, extraídos dos documentos médicos apresentados pela parte autora.

Por isso, a tese recursal, embora relevante para o debate de fundo, não tem força, neste estágio, para infirmar a conclusão provisória lançada pelo juízo singular.

Vejamos orientação do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOMORAL. AGRAVODESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois a recorrente foi intimada para manifestar interesse na produção de provas, mas permaneceu inerte. A decisão baseou-se em laudo médico apresentado pelo autor, que comprovou a necessidade do tratamento domiciliar. 2.A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, por se tratar de desdobramento do atendimento hospitalar, não configurando ampliação indevida da cobertura contratual. 3. A negativa de cobertura foi considerada abusiva e geradora de sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor foi considerado proporcional e razoável, não havendo justificativa para sua revisão. 4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(STJ, Quarta Turma,
AREsp
2614060/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
17/11/2025).

Não se está, com isso, afastando a força vinculante do precedente invocado, mas apenas reconhecendo que sua incidência, no caso concreto, exige análise mais aprofundada sobre a natureza do tratamento prescrito, a existência de alternativas terapêuticas adequadas, a extensão da cobertura contratual e a efetiva inviabilidade do atendimento ambulatorial, matérias incompatíveis com cognição exauriente nesta fase
recursal.

DO
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

O perigo de dano, por sua vez,
se
mostra ainda mais evidente.

A decisão de origem consignou que o
A
gravado se encontra em extrema fragilidade, apresentando limitações motoras e neurológicas importantes, disfagia grave, risco de broncoaspiração, complicações infecciosas e agravamento do quadro, circunstâncias que reclamam assistência imediata e contínua.

Da análise dos autos, verifica-se que a ausência do suporte especializado prescrito expõe o paciente a risco concreto e diário de complicações severas, inclusive potencialmente fatais.

Em igual direção, esta Corte já decidiu que, havendo recomendação médica quanto à imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado, em contexto clínico grave e urgente, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, A SAÚDE E A DIGNIDADE DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, através da prestação de serviços médicos.

Havendo recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

Como a situação do agravado é grave e demanda urgência, não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor”.(TJ/MT, TerceiraCâmara de Direito Privado,
A
gravo de instrumento1003683-16.2021.8.11.0000,relator

Desembargadora
Antonia
SiqueiraGonçalves,
Dje
10/06/2021).

Diante desse cenário, a demora inerente ao processamento regular da demanda compromete diretamente a utilidade do provimento jurisdicional final,
se
revelando presente o requisito do
periculum in mora
.

DO
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA

Em casos como o dos autos, a ponderação entre os riscos contrapostos deve observar a natureza dos bens jurídicos em disputa.

De um lado, há o risco de agravamento do quadro clínico, de comprometimento da saúde e, em última análise, da própria vida do paciente caso lhe seja subtraído, desde logo, o tratamento prescrito
,
de outro, há risco de dispêndio patrimonial à operadora, cuja natureza é, em princípio, reversível.

À luz da proporcionalidade, o risco inverso de dano irreparável à saúde do
A
gravado é manifestamente mais gravoso, razão pela qual não há
o que se
falar em vedação da tutela antecipada por irreversibilidade.

DO
RISCO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E AFRONTA AO ART. 22 DA LEI Nº 9.656/1998

A
A
gravante sustenta que a manutenção da tutela comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, com violação ao art. 22 da Lei nº 9.656/1998.

As razões recursais desenvolvem considerações abstratas sobre cálculo atuarial, sustentabilidade do setor e impactos sistêmicos da judicialização, mas não demonstram, de forma concreta, individualizada e documentalmente específica, que o custeio determinado nestes autos seja apto a romper a equação econômico-financeira do contrato
.

A Agravante também não demonstra comprometimento concreto da higidez econômica da operadora em intensidade suficiente para afastar, no caso específico, a tutela deferida em favor de paciente gravemente enfermo.

Por isso, a insurgência, nesse ponto, não se sobrepõe à prova, ao menos indiciária, da urgência assistencial do
A
gravado.

DO
AGRAVO INTERNO

Quanto ao agravo interno
(ID
357596868
)
, anoto que sua apreciação autônoma, antes do julgamento do agravo de instrumento, caminharia em desencontro aos princípios da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo.

Isso porque o agravo interno
se
volta exclusivamente contra a decisão monocrática
(ID
353756858
)
que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao passo que o julgamento colegiado deste último exaure a cognição própria da controvérsia devolvida ao Tribunal, abrangendo, por conseguinte, o próprio objeto do recurso interno.

Uma vez proferido julgamento de mérito do agravo de instrumento, perde utilidade o exame do agravo interno dirigido contra a decisão unipessoal que apenas apreciara a tutela recursal provisória, pois o pronunciamento colegiado superveniente absorve integralmente a controvérsia antes submetida ao Relator.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA-VO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉ-RITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de
instru-mento
. III. Razões de
decidir Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o
jul-gamento
definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando
prejudica-do
o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente
pro-ferido
. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto."
Dispo-sitivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência
rele
-vante
citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Nessa linha, a solução que melhor atende à racionalidade procedimental consiste em reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo interno, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Assim, julgo
prejudicado
o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Desse modo, o exame colegiado do mérito do agravo de instrumento substitui a análise provisória anteriormente realizada em decisão monocrática, tornando prejudicada a insurgência interna dirigida exclusivamente contra o indeferimento do efeito suspensivo.

DA CONCLUSÃO

Em suma, não se verifica, nesta fase de cognição não exauriente, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC aptas a justificar a reforma da decisão agravada.

Ao contrário, os documentos médicos referidos na decisão recorrida indicam
quadro clínico grave, prescrição específica de tratamento domiciliar multidisciplinar e risco concreto de agravamento da saúde do paciente, circunstâncias que autorizam a manutenção da tutela de urgência até ulterior deliberação pelo juízo de origem, após regular instrução processual.

Diante do exposto
,

CONHEÇO
do agravo
de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada

e

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Deixo de majorar honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem fixação de honorários nesta fase.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026